Tribunal: TJDFT
Processo: 0802537-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-FINANCEIRO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DF. DIAS NÃO PRESENCIAIS EM MODALIDADE EAD. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO DURANTE A INTEGRALIDADE DO CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento em favor da recorrida da quantia de R$ 1.031,21 (mil e trinta e um reais e vinte e um centavos), com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, na forma da EC 113/2021, a partir da data em que deveria ser paga, a título de retroativos de auxílio financeiro referente ao período do Curso de Formação de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise consiste em determinar se a recorrida faz jus ao auxílio financeiro referente ao curso de formação para o cargo de Agente de Polícia Civil do DF do período compreendido entre 19/08/2023 (término das aulas presenciais) e 25/08/2023 (aulas EAD e solenidade de encerramento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 14 da Lei n. 9.624/1998, os candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal farão jus ao recebimento de auxílio financeiro, na proporção de 50% da remuneração inicial do respectivo cargo, durante o período em que estiver participando do curso de formação.
3.2. No caso dos autos, verificou-se que o curso de formação para o cargo de agente de polícia civil teve início em 27/06/2023, com término previsto para 25/08/2023; restou comprovado que, desde a data em que se iniciou o curso, os alunos foram comunicados de que seriam ministradas aulas também na modalidade EAD; igualmente, foi demonstrado que os alunos do curso foram dispensados de participar das aulas presenciais, com a ressalva de que a semana não seria livre, pois ocorreriam atividades complementares, ministradas de modo EAD.
3.3. Considerando que a recorrida participou integralmente do curso de formação, é devido o respectivo auxílio financeiro até a data do término das atividades, que no caso ocorreu apenas no dia 25/08/2023, uma vez que o art. 14 da Lei n. 9.624/1998 não prevê a dispensa do pagamento do auxílio financeiro em caso de aulas ministradas na modalidade EAD. Precedentes: Acórdão 1951155 e 1922012.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 por equidade, na forma dos arts. 6o e 55, da Lei no 9.099/1995.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.624/1998: art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922012, processo n. 0720251-41.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1951155, processo n. 0759019-36.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 2029576, 0816658-12.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 21/08/2025.